Tribunal: TJMMG
Processo: 0001134-11.2018.9.13.0002
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-11
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL MINISTERIAL - PEDIDO DE CONDENAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS A SUSTENTAR A PRETENSÃO ACUSATÓRIA - MERAS CONJECTURAS - DÚVIDA AVALIADA A FAVOR DO ACUSADO - ABSOLVIÇÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 0001134-11.2018.9.13.0002 Relator: Desembargador Jadir Silva Revisor: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 11/08/2022 Publicação: 18/08/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL MINISTERIAL – PEDIDO DE CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS A SUSTENTAR A PRETENSÃO ACUSATÓRIA – MERAS CONJECTURAS – DÚVIDA AVALIADA A FAVOR DO ACUSADO – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e apelado o Sd PM Everson Rawny de Sousa, acordam os desembargadores da Segunda Câmara em negar provimento ao recurso do Ministério Público, para manter a absolvição do Soldado PM Everson Rawny de Souza, nos termos do art. 439, letra “e”, do Código de Processo Penal Militar. RELATÓRIO Trata-se de apelação criminal interposta Ministério Público contra a decisão monocrática absolutória proferida pelo meritíssimo juiz de direito titular da Segunda Auditoria Judiciária Militar Estadual (2ª AJME), acostada no Evento 112. Em 20 de fevereiro de 2019, o Ministério Público denunciou o militar Soldado PM Everson Rawny de Souza como incurso no art. 4º, “a” (abuso de autoridade), da Lei n. 4.898/65, no art. 1º, inciso I, alínea “a” (constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa), da Lei n. 9.455, de 7 de abril de 1997, e nos artigos 222 (constrangimento ilegal), 225 (sequestro ou cárcere privado) e 227 (violação de correspondência) do Código Penal Militar (CPM) (Evento 2 – DENUNCIA2 – AJME). Narra denúncia: No dia 09 de outubro de 2017, por das 17h00, nesta comarca de Poços de Caldas, o denunciado constrangeu a vítima Júlio César Aparecido Ferreira, com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental, com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima. Consta, ainda, que, na mesma oportunidade, o denunciado constrangeu a vítima Júlio César Aparecido Ferreira a fazer o que a lei não manda, depois de lhe haver reduzido a capacidade de resistência, com abuso de autoridade, bem como o privaram de sua liberdade, mediante sequestro e cárcere privado. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Consta, por fim que, na mesma oportunidade, o denunciado injuriou a vítima, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro, mediante violência, ou a prática de outro ato que, por sua natureza ou pelo meio empregado, se considera aviltante. Noticiam os autos que o sogro do policial militar Everson Rawny de Souza teve seu televisor furtado no dia 05/10/2017 (fls. 20/22), e, ao que tudo indica, o aludido policial passou a monitorar Júlio César Aparecido Ferreira, por suspeitar de sua participação na empreitada criminosa. Assim, no dia 09/10/2017, o denunciado Everson encontrava-se de serviço na Base Comunitária Móvel situada na rua Álvaro Quinteiro Júnio, 355, bairro COHAB, nesta comarca, ocasião em que avistou Júlio César e resolveu abordá-lo, acusando-o do furto de televisor. Diante da negativa de Júlio César, Everson o algemou de forma abusiva, restringindo-lhe a liberdade, sem que houvesse motivo para tanto, e o obrigou a adentrar na base móvel, contra a sua vontade. Ato contínuo, o denunciado colocou o ofendido em uma viatura e o levou até a sede do 1º Pelotão da 242ª CIA Polícia Militar, onde o prendeu a uma barra de ferro e passou a agredi-lo fisicamente, a fim de que ele confessasse o furto do mencionado televisor e informasse o paradeiro do bem. Consta que a vítima permaneceu no local por cerca de 5 horas, com sua liberdade restringida, período em que o denunciado a agrediu e a humilhou, com tapas na cara, murros e chutes nas costelas, além de ameaçar de introduzir uma barra de ferro em seu ânus. Mesmo diante das sucessivas negativas de Júlio César, as sevícias persistiram, até que ele, não suportando mais o sofrimento que lhe era imposto, acabou por confessar a prática do aludido crime. Consta, por fim, que, muito embora o ofendido tenha sofrido várias lesões pelo corpo, em razão das agressões, o denunciado o ameaçou a fim de que ele não procurasse atendimento médico, motivo pelo qual não houve a realização de exame de corpo de delito. Posto isso, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, por meio do órgão de execução abaixo assinado, denuncia Everson Rawny de Souza como incurso no art. 4º, “a”, da Lei 4.898/65, art. 1º, I, “a”, da Lei 9.455/97, art. 222, art. 225 e art. 227 do Código Penal Militar, requerendo seja o militar citado para interrogatório e apresentação de defesa que quiser produzir, ouvidas as testemunhas abaixo relacionadas, cumpridas as demais formalidades da lei para, ao final, ser condenado nas sanções cabíveis. O meritíssimo juiz de direito da 2ª AJME recebeu a denúncia em 8 de março de 2019 (Evento 2 – REC_DENUN7- AJME). As testemunhas arroladas pela acusação foram ouvidas por meio de carta precatória, sendo as seguintes: Elton Carlos Franco (Evento 27 – PRECATORIA2/PRECATORIA3/PRECATORIA4/PRECATORIA5/PRECATORIA6 e ÁUDIO/VÍDEO10 do Evento 27); Andrea Aparecida Fernandes Ferreira (Evento 27 – PRECATÓRIA8 e VÍDEO9 do Evento 27); Cb PM Giovani Fernandes Rosa (Evento 69 – VÍDEO02) e Júlio César Aparecido Ferreira (Evento 27 – PRECATÓRIA7 e VÍDEO1 do Evento 37). As testemunhas arroladas pela defesa dos militares foram ouvidas, sendo as seguintes: Capitão PM Júlio César Prata (Evento 69 – VÍDEO03); Creyson Rodrigo Brene (Evento 69 – VÍDEO04); 1º Sgt PM TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Ednaldo de Almeida Neves (Evento 69 – VÍDEO05); Rodrigo Lima Falango (Evento 86 – VÍDEO03/VÍDEO 04). A defesa dispensou a oitiva das testemunhas José das Dores Leite, João Antônio Sanches Braga e Rafael Vitorino Ferreira (Termo de Evento 2 – PEÇAS DIGITALIZADAS7, página 125). O réu Cb PM Everson Rawny de Sousa foi interrogado (Evento 100 – VÍDEO03). A instrução criminal transcorreu regularmente, conforme se vê nos Eventos 2 a 110. Em data de 28 de março de 2022, em julgamento monocrático, o meritíssimo juiz de direito da 2ª AJME aplicou o princípio da consunção, reconhecendo que o crime de abuso de autoridade, previsto no art. 4º, alínea “a”, da Lei n. 4898/65; o constrangimento ilegal, previsto no art. 222; o sequestro ou o cárcere privado, previstos no art. 225; e a injúria real, prevista no art. 227, todos do CPM, foram absorvidos pelo crime de tortura, previsto no art. 1º, inciso I, alínea “a”, da Lei n. 9.455/97. Ao final, julgou improcedente a ação penal, para absolver o acusado, Cb PM Everson Rawny de Souza, do crime de tortura, previsto no art. 1º, inciso I, alínea “a”, da Lei n. 9455/97, com fundamento no art. 439, letra “a”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM) (Evento 112). Inconformado com a decisão absolutória, o Ministério Público recorreu e, em suas razões recursais, reiterando os fundamentos da inicial e das alegações finais, sustenta que o digno magistrado não deu a devida valoração às provas testemunhais constantes dos autos, bem como ao relato da vítima. Aduz que as provas carreadas durante a instrução criminal conferem respaldo para imputação criminal ao acusado. Salienta que, em suas alegações finais, requereu a extinção da punibilidade quanto ao abuso de autoridade e a absolvição do réu quanto aos delitos dos arts. 222, 225 e 227, todos do CPM, aplicando-se o princípio da consunção. Sustenta, mais, que se verifica a necessidade de reforma da decisão absolutória em relação ao crime de tortura, porque as provas dos autos colhidas na fase pré-processual e na fase judicial estão aptas a embasar uma condenação e que, ao repudiar qualquer tipo de tratamento vexatório e constrangedor, o Ministério Público busca assegurar, especialmente, a observância do princípio da impessoalidade da Administração Pública, bem como o direito fundamental de todo cidadão, independente de seus antecedentes criminais ou da gravidade do crime que porventura tenha cometido, de não ser submetido a tratamento degradante (art. 5º, inciso III, da Constituição da República Federativa do Brasil). Ao final, requer 1) a condenação do militar acusado pela prática do crime previsto no art. 1º, inciso I, alínea “a”, com o aumento da pena prevista no §4º, inciso I, e no §5º, todos da Lei n. 9.455/97, e, ainda, no pagamento de valor mínimo a ser fixado para reparação de danos sofridos pela vítima, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal (CPP) comum; 2) a suspensão dos direitos políticos do militar, com a expedição do ofício ao Tribunal Regional Eleitoral, para que proceda à exclusão de seu nome da lista de votação, em atendimento ao disposto TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 no artigo 15, inciso III, da Constituição da República Federativa do Brasil; 3) a decretação de perda do cargo público do denunciado, em atendimento ao disposto no art. 1º, §5º, da Lei n. 9.455/97; e, 4) a declaração de que o apelado não poderá ser nomeado, designado ou contratado, a título comissionado, para o exercício público de funções, cargos e empregos na Administração Pública direta e indireta do Poder Executivo de Minas Gerais, em atendimento ao artigo 1º, inciso IV, alínea “a”, do Decreto Estadual n. 45.604/2011, após o trânsito em julgado de eventual acórdão condenatório (Evento 117 – APELAÇÃO1). Em suas contrarrazões, a defesa aduz que o encarregado do Inquérito Policial Militar (IPM) agiu de forma tendenciosa, para prejudicar o apelado, o que gerou até comunicação ao seu superior, conforme se vê no Evento 67. Aduz, ainda, que o Ministério Público não se desincumbiu do ônus da acusação, baseando-se apenas nas informações trazidas no bojo do “suspeito” IPM, que não presta para este fim. Sustenta que o conjunto probatório não se mostra forte suficiente para embasar uma condenação. Sustenta também que a representante do Ministério Público comete escandaloso engano ao alegar, à fl. 07, parágrafo terceiro da apelação, que é certo que constam nos autos versões divergentes sobre os fatos, e, de outro lado, as testemunhas de acusação e a vítima alegaram que esta foi agredida e ameaçada para obter confissão acerca do furto de uma televisão ocorrido dias antes dos fatos, na residência da sogra do ora denunciado, e, ainda, que as testemunhas confirmaram que presenciaram lesões no corpo da vítima naquela ocasião. Aduz que, com a devida vênia, repele e refuta as informações da representante do Ministério Público, porque nenhuma testemunha afirmou isso na presença judicial, sendo essas afirmações de uma informante que declarou ser inimiga do apelado e de uma suposta vítima, que tem interesse no desfecho condenatório. Destaca-se a combatividade do Ministério Público na defesa dos interesses da sociedade, contudo a dúvida é insuperável, razão pela qual deve-se manter a absolvição, com fundamento no art. 439, letra “e”, do CPPM, conforme bem sentenciou o juiz, pois, em apertada síntese, a única prova colhida em juízo constante nos autos era a claudicante e controversa palavra da vítima e a palavra de sua mãe, na qualidade de informante. Finalmente, requer o improvimento do apelo ministerial (Evento 135). A douta e culta procuradora de justiça atuante junto a este Tribunal, doutora Elba Rondino, Evento 8 – PARECER1 - TJM, assim se posicionou: [...] Pois bem, o Ministério Público restringiu expressamente o seu inconformismo à absolvição do réu da imputação de tortura, não contestando a aplicação do princípio da consunção em relação aos crimes de abuso de autoridade, constrangimento ilegal, cárcere privado e injúria real. Sendo a parte quem delimita o objeto de apreciação recursal, apenas o que foi alegado nas razões é o que deverá ser analisado. Razão assiste, na quase totalidade de suas colocações, à combativa Promotora de Justiça subscritora da peça recursal constante do evento 117. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Isso porque, muito embora a prova existente nos autos demonstre com clareza a prática do crime de tortura, lamentavelmente, o que se extrai da sentença absolutória são fundamentos que exprimem uma compreensão limitada a respeito do referido tipo penal, dando a entender que o acusado só poderia ser responsabilizado por seus atos violentos e covardes caso existisse efetiva comprovação das lesões corporais suportadas pela vítima. Entretanto, a simples leitura do artigo 1º, inciso II, da Lei n. 9.455/97 permite assegurar que o delito em questão abrange, além do constrangimento praticado para causar dor física, a submissão de terceiro a sofrimento mental, o que significa que seria plenamente possível que o ofendido fosse torturado sem que, necessariamente, restassem vestígios aparentes em seu corpo ou em suas roupas. De mais a mais, conforme se extrai do acervo probatório produzido nos autos, apesar de ter sofrido diversas lesões em decorrência das agressões, Júlio César Aparecido Ferreira só não procurou atendimento médico em virtude das ameaças a si dirigidas pelo acusado, o que confirma que, além de ter sido submetido a intensa sessão de tortura, também necessitou conviver com as sequelas da violência, em situação ainda mais degradante. Obviamente, ao coagir a vítima a não procurar por socorro, o apelado buscou ocultar a prática delitiva por ele perpetrada e impedir a produção de provas em seu desfavor, o que infelizmente acabou surtindo efeito, já que conseguiu lançar dúvida sobre o juízo a respeito da ocorrência do delito, vindo, então, a ser absolvido, a despeito de o próprio sentenciante ter reconhecido, de forma explícita, que “as agressões foram sérias o bastante” e que “não se descarta a possibilidade de o ofendido ter sido torturado pelo acusado nos termos como foram narrados na exordial acusatória” (evento 112). Ademais, mostra-se totalmente inconcebível a fundamentação do decreto absolutório baseado na compreensão de que o ofendido deveria ter procurado “um nosocômio na cidade vizinha” “sem que o acusado tivesse conhecimento”, para que recebesse atendimento médico “mesmo ameaçado” (evento 112), já que não cabe ao Judiciário, nem a ninguém, decidir como uma vítima deve ou não se comportar após passar por situação tão traumática, principalmente envolvendo tortura. O Judiciário deve se ater, tão somente, aos limites de sua atuação jurisdicional, a qual, no caso dos autos, limitou-se à apuração dos crimes imputados ao militar, ora recorrido. Pelo que se percebe, o resultado proclamado na sentença absolutória originou-se de um inquestionável esforço interpretativo voltado, exclusivamente, a afastar o nexo de causalidade entre o fato processado nestes autos e as provas dele decorrentes, não havendo dúvida de que o apelado praticou, sim, atos de tortura contra a vítima. Agora, em relação aos pedidos subsidiários para a hipótese de provimento do apelo ministerial e consequente condenação do réu (evento 117 - fls. 23), deve ser acolhida a pretensão de reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no artigo 1º, § 4º, inciso I, da Lei n. 9.455/97, uma vez que, muito embora ela não tenha sido incluída expressamente na capitulação jurídica constante da denúncia, ao longo da narrativa dos fatos na exordial acusatória restou demonstrado, em diversos trechos, que o crime foi cometido por agente público, destacando-se a todo momento que ele agiu enquanto policial militar, no exercício de sua função. No que tange ao pleito de fixação de valor mínimo para reparação do dano sofrido pela vítima (art. 387, IV, do CPP), o quantum indenizatório deve ser estabelecido, já que foi devidamente requerido pelo Parquet nas alegações finais (evento 104 - fls. 21) e se TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 trata de inquestionável efeito da condenação, nos termos do que dispõe o artigo 109, inciso I, do Código Penal Militar. Da mesma forma, merece guarida o pedido de suspensão dos direitos políticos do condenado, porque, na verdade, a suspensão desses direitos após o trânsito em julgado constitui-se matéria constitucional e, uma vez estabelecida a restrição pelo artigo 15, inciso III, da Constituição Federal, torna-se consequência automática da condenação. Salienta-se que, ao impor limites ao exercício dos direitos políticos em face de condenação criminal transitada em julgado, a Constituição Federal não estabeleceu distinções quanto à natureza da pena, sendo que, tanto a doutrina quanto a jurisprudência, vêm entendendo que o referido artigo é autoaplicável, gozando de eficácia plena e imediata, ou seja, prescinde de qualquer ato de intermediação ou regulamentação legislativa para a sua pronta incidência. No que diz respeito à declaração de impedimento de nomeação, designação ou contratação, a título comissionado, do sentenciado para o exercício de funções, cargos e empregos na administração pública direta e indireta do Poder Executivo de Minas Gerais, também se impõe o seu acolhimento, uma vez que, se efetivamente condenado o réu pelo crime de tortura, conforme pleiteado na denúncia, o caso concreto enquadrar-se-á na alínea “g” do inciso IV do artigo 1º do Decreto Estadual n. 45.604/2011. Por fim, há de ser indeferida a pretensão de decretação da perda do cargo público do condenado, porque, na realidade, o parágrafo 5º da Lei n. 9.455/97 não se aplica às condenações emanadas da justiça castrense, diante da expressa previsão do parágrafo 4º do artigo 125 da Constituição Federal no sentido de que, em procedimento específico, o Tribunal de Justiça Militar será o competente para decidir sobre a perda do posto dos oficiais e da graduação das praças. A sentença está, pois, a necessitar de reforma quanto aos pedidos de condenação do réu pelo crime de tortura com causa de aumento de pena, bem como de fixação de valor indenizatório mínimo para reparação do dano causado à vítima, suspensão dos direitos políticos do acusado e declaração de seu impedimento para o exercício de cargos públicos em Minas Gerais, até para que se possibilite dar uma resposta à sociedade, que hoje clama incessantemente por uma punição aos agentes estatais que contrariam as regras de comportamento social, evitando-se, com isto, a impunidade e o incentivo à prática de infrações altamente reprováveis, sob pena de, assim não se fazendo, levar o judiciário ao descrédito ante os olhos da sociedade, no mínimo a questionamentos tão corriqueiros nos dias atuais. Diante do exposto, esta Procuradoria de Justiça opina pelos conhecimento e parcial provimento do recurso interposto pela acusação, a fim de que seja reformada a decisão de 1ª instância com a condenação do Sd PM EVERSON RAWNY DE SOUZA nas sanções do artigo 1º, inciso I, alínea “a”, § 4º, inciso I, da Lei 9.455/97 e as consequentes fixação de valor mínimo indenizatório à vítima, nos termos do artigo 109, inciso I, do Código Penal Militar, suspensão dos direitos políticos do condenado, conforme dispõe o artigo 15, inciso III, da Constituição Federal, e aplicação dos efeitos previstos no artigo 1º, inciso IV, alínea “g”, do Decreto Estadual n. 45.604/2011. É o relatório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR Recebo o recurso de apelação por ser próprio e tempestivo e estarem presentes os requisitos e os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade. O Ministério Público denunciou o militar Soldado PM Everson Rawny de Souza como incurso no art. 4º, “a” (abuso de autoridade), da Lei n. 4.898/65, no art. 1º, inciso I, alínea “a” (constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa), da Lei n. 9.455, de 7 de abril de 1997, e nos artigos 222 (constrangimento ilegal), 225 (sequestro ou cárcere privado) e 227 (violação de correspondência) do Código Penal Militar (CPM). Segundo consta na denúncia, o sogro do policial militar Everson Rawny de Souza teve seu televisor furtado no dia 05/10/2017 (fls. 20/22), e, ao que tudo indica, o aludido policial passou a monitorar Júlio César Aparecido Ferreira, por suspeitar de sua participação na empreitada criminosa. Ocorre que, no dia 09/10/2017, o denunciado Everson encontrava-se de serviço na Base Comunitária Móvel situada na rua Álvaro Quinteiro Júnio, 355, bairro COHAB, nesta comarca, ocasião em que avistou Júlio César e resolveu abordá-lo, acusando-o do furto de televisor. E, diante da negativa de Júlio César, Everson o algemou de forma abusiva, restringindo-lhe a liberdade, sem que houvesse motivo para tanto, e o obrigou a adentrar na base móvel, contra a sua vontade. Ato contínuo, o denunciado colocou o ofendido em uma viatura e o levou até a sede do 1º Pelotão da 242ª CIA Polícia Militar, onde o prendeu a uma barra de ferro e passou a agredi-lo fisicamente, a fim de que ele confessasse o furto do mencionado televisor e informasse o paradeiro do bem. Consta, ainda, que a suposta vítima permaneceu no local por cerca de 5 horas, com sua liberdade restringida, período em que o denunciado a agrediu e a humilhou, com tapas na cara, murros e chutes nas costelas, além de ameaçar de introduzir uma barra de ferro em seu ânus. Mesmo diante das sucessivas negativas de Júlio César, as sevícias persistiram, até que ele, não suportando mais o sofrimento que lhe era imposto, acabou por confessar a prática do aludido crime. Consta, por fim, que, muito embora o ofendido tenha sofrido várias lesões pelo corpo, em razão das agressões, o denunciado o ameaçou a fim de que ele não procurasse atendimento médico, motivo pelo qual não houve a realização de exame de corpo de delito. Após a tramitação regular do processo, a ação penal foi julgada improcedente pelo Meritíssimo Juiz monocrático, considerando a fragilidade das provas (evento 112 – SENT). Em análise dos autos, o meu entendimento está em consonância com a brilhante e percuciente decisão do egrégio Conselho Permanente de Justiça. Transcrevo trechos da r. sentença de primeira instância, in verbis: De plano deve-se registrar que a falta do Exame Corporal fragilizou, sobremaneira, a acusação. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 As narrativas do ofendido indicam que a agressões foram sérias o bastante para necessitar de um atendimento médico, mesmo ameaçado, pelo que poderia procurar um nosocômio na cidade vizinha para tanto, sem que o acusado tivesse conhecimento. Outro ponto de singularidade é o fato de o ofendido ter-se sentido constrangido o suficiente para não procurar um atendimento médico, mas, seja em fase inquisitorial ou em juízo, não foi perceptível esse receio, apesar de não ter havido nenhuma mudança fática para justificar o descompasso de insegurança. Aos 2 minutos 23 segundos do arquivo audiovisual do evento 37 o ofendido relatou que seu padrasto (a testemunha Elton Carlos Franco) chegou a perguntar aos militares o motivo pelo qual ele estaria machucado, mas essa informação não foi confirmada por Elton Carlos Franco, o qual narrou em seu depoimento prestado em juízo que não percebeu nenhuma lesão em Júlio César Aparecido Ferreira quando o buscou na Unidade Militar. Andrea Aparecida Fernandes Gonçalves, aduziu, em juízo, que presenciou as lesões do ofendido logo após ele chegar em casa. Contudo, apesar de confirmar a ocorrência das lesões, seu depoimento deve ser recebido com ressalva, pois, além de ser genitora do ofendido, declarou ser inimiga do acusado, razões pelas quais foi inquirida na qualidade de informante. O Cb PM Geovani Fernandes Rosa, testemunha do Ministério Público, relatou que presenciou o início da ocorrência envolvendo o ofendido, não tendo presenciado nenhum tipo de agressão, confirmando apenas a existência da barra de ferro na qual os conduzidos ficam algemados durante a lavratura do boletim de ocorrência. Destarte, a única fonte de materialidade é o relatado do ofendido Júlio César Aparecido Ferreira e de sua genitora, a informante Andrea Aparecida Fernandes Gonçalves. Muito embora o parágrafo único do art. 328 do CPPM, autorize suprir o exame corporal por prova testemunhal, os depoimentos colhidos em juízo não são aptos a conduzir um seguro decreto condenatório. Nesse aspecto, não há nenhuma nulidade a ser reconhecida como pretende a Defesa, uma vez que o próprio art. 500, inciso III, alínea “b”, excepcionaliza a hipótese prevista no art. 328, ambos do CPPM. O que se verifica de toda prova produzida, é que existe uma dúvida insuperável quanto a conduta do acusado, consistente no próprio ato de violência ou ameaça com um fim específico. Não se descarta a possibilidade de o ofendido ter sido torturado pelo acusado nos termos como foram narrados na exordial acusatória, entretanto, inexiste uma certeza sobre os fatos, calcada na própria materialidade, o que impede uma condenação. Em outras palavras, no crime em tela, não conseguiu o Parquet desvencilhar-se do ônus que lhe incumbia (art. 296, do CPPM), deixando de demonstrar, com a necessária certeza, a ocorrência dos fatos imputados. A improcedência da pretensão punitiva é de rigor, pois uma condenação exige provas cabais que a sustentem, isenta de contradições ou incertezas, o que não existe nos autos. Destaca-se a combatividade do órgão ministerial na defesa dos interesses da sociedade, mas, redobrada venia, a dúvida é insuperável, razão pela a absolvição com fundamento no art. 439, alínea “e”, do CPPM, se impõe. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 As provas que o Ministério Público pretende fazer prevalecer constituem as declarações da própria vítima e a mãe desta, ouvida na qualidade de informante. Essas declarações se mostram inconsistentes. A versão da suposta vítima consistia em agressões físicas constantes por mais de 5 horas, por inúmeros militares. Disse, inclusive, que os policiais, ao entrarem na Delegacia, perguntavam o motivo da prisão e, após cientificados, lhe batiam. Versão reiterada em juízo, conforme se vê no VÍDEO1 do evento 37, a partir de 00:13:33 minutos. No entanto, não há Auto de Corpo de Delito para demonstrar indícios mínimos de tamanha brutalidade e sequer testemunha da agressão, física ou psicológica. A testemunha Elton Carlos Franco (padrasto do ofendido e quem o buscou na delegacia), em juízo, não ratificou o depoimento anteriormente apresentado sobre ter visto lesões no suposto ofendido e acrescentou que, quando chegou à Delegacia, havia outros policiais no local, solapando as declarações feitas pelo ofendido e sua mãe deste (evento 27 – PRECATORIA2/PRECATORIA3/PRECATORIA4/PRECATORIA5/PRECATORIA6 e ÁUDIO/VÍDEO10 do evento 27). Como se sabe, nos crimes de tortura, geralmente cometidos na clandestinidade, sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima adquire especial valor probatório, certo é que, para tanto, a versão do ofendido deve ser totalmente verossímil e coerente, o que não se vislumbra no presente caso. No curso do Inquérito Policial Militar, tem-se que os elementos indiciários pareciam suficientemente bastantes para o convencimento do Ministério Público porque, na fase de propositura da ação penal, vigora o princípio de que a dúvida é resolvida a favor da sociedade (elementos são precários e precisam ratificação em juízo), deflagrando a denúncia. Da leitura do conjunto probatório, o depoimento do apelado/acusado parece-me coerente com a versão dos fatos apresentados pelas testemunhas militares, ao passo que as versões do ofendido e de sua mãe estão permeadas de incertezas, prevalecendo, “in casu”, o brocardo latino “in dubio pro reo”, ou seja, as incertezas são consideradas em favor do réu. Nesse sentido, trago à colação alguns posicionamentos já adotados pelo egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais, in verbis: EMENTA: CRIME DE TORTURA - PRESOS EM PENITENCIÁRIA REGIONAL - ACUSAÇÃO DE SEREM SUBMETIDOS A SOFRIMENTO FÍSICO OU MENTAL POR INTERMÉDIO DE ATOS NÃO PREVISTO EM LEI OU NÃO RESULTANTE DE MEDIDA LEGAL - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS - PROVA DUVIDOSA - ABSOLVIÇÃO MANTIDA. - Mantém-se a absolvição dos réus, diante da insuficiência do conjunto probatório sobre a autoria e materialidade delitivas a configurarem o crime de tortura, previsto nos artigos 1º. Inciso II, §§ 1º e 4º, inciso I, da Lei 9.455/97. - Pelo princípio da confiança no Juiz da causa, deve-se valorizar o convencimento do juiz primevo quem, por estar mais próximo das TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 partes e dos fatos, detém maior condição de avaliar as provas colhidas na instrução criminal. (TJMG - Apelação Criminal 1.0443.14.001114-1/001, Relator(a): Des.(a) Luzia Divina de Paula Peixoto , 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 15/06/2022, publicação da súmula em 22/06/2022). EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE TORTURA - RECURSO DEFENSIVO - INTEMPESTIVIDADE - APELO NÃO CONHECIDO. RECURSO MINISTERIAL - CONDENAÇÃO - INVIABILIDADE - INSUFICIÊNCIA PROVATÓRIA - SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DEFENSIVO NÃO CONHECIDO E RECURSO MINISTERIAL NÃO PROVIDO. 1. Deve-se considerar intempestivo o recurso aviado fora do prazo de cinco dias previsto no art. 593 do CPP. 2. Se as provas constantes dos autos não conduzem à certeza de que os agentes praticaram a conduta delituosa, deve ser mantida a sentença absolutória. (TJMG - Apelação Criminal 1.0071.08.037481-3/001, Relator(a): Des.(a) Júlio César Lorens, 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 24/08/2021, publicação da súmula em 01/09/2021). EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TORTURA - RECURSO MINISTERIAL - CONDENAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO - MANUTENÇÃO DO DESFECHO ABSOLUTÓRIO. - O pleito condenatório ministerial não deve ser acolhido quando as provas produzidas na fase do contraditório são insuficientes para afastar o estado de inocência que prevalece no ordenamento jurídico pátrio, por força do artigo 5º, inciso LVII, da Constituição da República. (TJMG - Apelação Criminal 1.0352.10.006057-8/001, Relator(a): Des.(a) Maurício Pinto Ferreira, 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 08/04/2021, publicação da súmula em 14/04/2021) Pelas razões acima expostas, nego provimento ao recurso do Ministério Público e mantenho a absolvição do Soldado PM Everson Rawny de Souza, nos termos do art. 439, letra “e”, do Código de Processo Penal Militar. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, REVISOR Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 11 de agosto de 2022. Desembargador Jadir Silva Relator